Tribunal: TJES
Processo: 0000768-54.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-54.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDER DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000768-54.2024.8.08.0011

APELANTES: ELDER DA SILVA, RAQUEL LOYOLA DECOTE

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO AUAD CERQUEIRA - ES27093-A, EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO TRÁFICO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento pela prática do delito nas imediações de escola. O apelante ELDER DA SILVA pleiteia a absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória e a declaração de nulidade da abordagem policial. A apelante RAQUEL LOYOLA DECOTE requer a absolvição do crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial padece de nulidade por supostas contradições e excessos dos agentes; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se há comprovação do vínculo estável e permanente necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico; e (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da abordagem policial não se sustenta, conferindo-se credibilidade aos depoimentos dos agentes de segurança, que são firmes, harmônicos e corroborados por outras provas. A validade dos relatos de agentes públicos somente se afasta quando demonstrado interesse particular na causa ou dissonância com o acervo probatório, o que não ocorre no caso.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo químico definitivo, depoimentos coesos dos policiais em juízo e, notadamente, pelo relatório de extração de dados telemáticos do aparelho celular de uma das rés, que revela conversas de ajuste da transação ilícita momentos antes da prisão.

Para a configuração do crime autônomo de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, exige-se a demonstração de um vínculo associativo estável e permanente (
societas sceleris
), não bastando a mera coautoria ou reunião ocasional de agentes para a prática de um delito.

O acervo probatório, embora robusto quanto ao tráfico, é insuficiente para demonstrar o caráter estável e permanente da associação entre os réus. As provas orais e as mensagens extraídas do celular, apesar de comprovarem a coautoria no evento flagrado, não evidenciam negócios pretéritos, planejamento de futuras operações ou outros elementos que indiquem um liame subjetivo duradouro, impondo-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, é inaplicável ao réu ELDER DA SILVA por não preencher o requisito da primariedade, uma vez que possui condenação criminal anterior por tráfico de drogas, o que denota dedicação a atividades criminosas.

A benesse do tráfico privilegiado é igualmente afastada para a ré RAQUEL LOYOLA DECOTE, pois, apesar de primária, as circunstâncias do caso – expressiva quantidade de droga apreendida e imagens de armas de fogo, munições e pesagem de outras drogas encontradas em aparelho celular – indicam dedicação a atividades criminosas, o que é incompatível com a figura da traficante eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A validade do depoimento de policiais, como meio de prova, condiciona-se à harmonia com o conjunto probatório, sendo afastada apenas em casos de interesse particular do agente ou de flagrante contradição com os demais elementos dos autos.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) demanda prova inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente, para tanto, a mera coautoria em um único evento de tráfico, sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

A existência de condenação criminal anterior por tráfico de drogas obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por afastar o requisito da primariedade e evidenciar dedicação a atividades criminosas.

Elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade de droga e o registro de imagens de armas e de outras atividades ilícitas em aparelho celular, podem indicar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, afastar a aplicação do tráfico privilegiado, mesmo em se tratando de réu primário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º, 35,
caput
, 40, inciso III, e 42. Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. Código Penal, art. 33, § 2º, alínea 'a'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; HC 73518/STF; STJ, AgRg no HC 979.757/ES; Súmula 231/STJ; AgRg no HC n. 784.033/SP; AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000768-54.2024.8.08.0011

APELANTES: ELDER DA SILVA, RAQUEL LOYOLA DECOTE

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO AUAD CERQUEIRA - ES27093-A, EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

ELDER DA SILVA E RAQUEL LOYOLA DECOTE

em face da r. Sentença
(ID 15345207) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

ELDER DA SILVA:
10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

RAQUEL LOYOLA DECOTE:
09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15345219), a defesa do apelante
ELDER DA SILVA
pugna pela absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória e pela declaração de nulidade da abordagem policial, sob o argumento de que foi maculada por contradições e excessos por parte dos agentes de segurança.

A defesa de
RAQUEL LOYOLA DECOTE
, em suas razões (ID 15345220), pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova do vínculo estável e permanente. Subsidiariamente, busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e o consequente redimensionamento da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15345226), pugnando pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15739896).

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia (ID 15344760) que, no dia 31 de outubro de 2024, os apelantes, em comunhão de desígnios e com vínculo associativo estável, foram flagrados trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, aproximadamente 400g de "crack" e
quase
10 kg de "maconha", nas imediações de uma escola,
localizada
no
B
airro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e de associação para o tráfico
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1- QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Inicialmente, a defesa
do réu
ELDER

alega que não existem provas suficientes para a condenação
por tráfico
,
em especial,
diante das contradições nos depoimentos dos policiais militares.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 15344746), Boletim Unificado (ID 15344746, p. 27), Auto de Apreensão (ID 15344746, p. 22), e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 15344779), que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
quanto aos dois réus
, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente.

A autoria, por sua vez, embora negada por Elder e parcialmente admitida por Raquel, resta sobejamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Os policiais civis responsáveis pela investigação e pelo flagrante, Augusto Cesar Cabral e Eliomar Bahiense do Nascimento, prestaram depoimentos firmes e harmônicos em juízo (ID 15345188), detalhando a dinâmica dos fatos e relataram que a ação foi precedida de investigação que já apontava Raquel como gerente de pontos de venda de drogas no "beco da baiuca" e Elder como seu fornecedor habitual de "crack".

A respeito do dia da prisão, apontam que receberam informações de que uma transação ocorreria no Bairro Paraíso, motivo pelo qual montaram vigilância e lograram êxito em flagrar o exato momento do encontro entre os réus para a “troca” de entorpecentes. Relatam que apreenderam a maconha na mochila de Raquel e o crack no baú da motocicleta dirigida por Elder.

Apontaram, ainda, que ao anunciarem a abordagem, Elder empreendeu fuga, acelerando a motocicleta em direção à calçada, de frente para onde alguns policiais estavam, razão pela qual efetuaram disparo em direção ao veículo, tendo Elder caído e passado a empreender fuga a pé, sendo, posteriormente, alcançado. Inclusive, justificaram que o réu Elder apresentava algumas escoriações decorrentes dessas duas quedas, negando ter ocorrido excesso na abordagem policial.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

A narrativa policial é corroborada por prova técnica de eficácia probatória irrefutável: o Relatório de Extração de Dados Telemáticos (ID 15344780).

A análise do aparelho celular de Raquel revelou conversas via WhatsApp, travadas nos minutos que antecederam a abordagem, com um interlocutor identificado como Elder, inclusive, com troca de fotos entre eles. Aliás, os diálogos não deixam margem para dúvidas quanto ao ajuste prévio e à coordenação da operação ilícita, demonstrando a coautoria na empreitada criminosa.

Há, ainda, as declarações da testemunha Carlos Emmanuel, que trabalhava como moto-táxi e levou Raquel até onde ela pediu, tendo em seguida confirmado que Elder encostou sua moto ao lado deles, antes da abordagem. Além disso, apontou não ter presenciado qualquer agressão por parte dos policiais em face de nenhum dos abordados, em especial, negou sua ocorrência em relação à Elder.

A alegação de nulidade da abordagem policial e de contradições nos depoimentos dos agentes de segurança não se sustenta, eis que são firmes, harmônicos e corroborados por outras provas.

Em contrapartida,
a versão do
s
réu
s
possui contradições
e
sem
respaldo em outra
s
provas, o
que,
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que os apelantes transportavam drogas destinadas ao comércio ilícito, motivo pelo qual os pleitos absolutórios quanto ao tráfico de drogas
não prospera
m
.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06)

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Ressalte-se que a mera coautoria ou a reunião ocasional de agentes não se subsume ao referido tipo penal.

Na hipótese dos autos, embora a prova demonstre de forma clara um concurso de agentes para a prática do crime de tráfico no dia dos fatos, ela é frágil quanto à comprovação do caráter estável e permanente do vínculo.

Os policiais mencionam a existência de investigações prévias que apontavam a habitualidade da relação criminosa entre os réus. Contudo, não foi juntado aos autos qualquer documento (relatório de vigilância, ordem de serviço investigativo, etc.) que formalize ou corrobore tais diligências, repousando a prova da estabilidade, neste particular, unicamente na prova oral.

Ademais, a análise crítica do conteúdo das mensagens extraídas do celular de Raquel, embora decisiva para comprovar o ajuste da transação flagrada, revela que os diálogos se referem, exclusivamente, àquele evento específico. Não há, nas conversas transcritas, menções a negócios pretéritos, planejamento de futuras operações, divisão de lucros ou outros elementos que permitam inferir, de forma inequívoca, um vínculo que transcendesse a coautoria daquele crime pontual.

A prova da coautoria na prática de um crime de tráfico, ainda que com divisão de tarefas, não induz, automaticamente, à prova do crime autônomo de associação.

Destarte, o acervo probatório, embora robusto quanto ao crime de tráfico de drogas, é
insuficiente para justificar a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico
, devendo, neste ponto, a decisão ser reformada.

Portanto, conclui-se que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de provar, para além de qualquer dúvida razoável, a existência de um vínculo associativo estável e permanente, elemento essencial do tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. A condenação, neste particular, amparou-se em inferências e presunções extraídas de um único evento flagrancial, o que não se admite no direito penal da culpa.

Diante da ausência de elementos probatórios independentes que demonstrem a estabilidade e a permanência do liame subjetivo entre os réus, a dúvida milita em seu favor.

Impõe-se, portanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolvê-los da imputação relativa ao crime de associação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. DA DOSIMETRIA

Absolvidos os réus do crime de associação para o tráfico, passo ao redimensionamento da pena referente ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Réu ELDER DA SILVA

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, em razão da quantidade e natureza da droga (400g de crack). A exasperação mostra-se justificada, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, e
considerando
a
valora
ção
em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena
. Mantenho, assim, a pena-base.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, afasto o pleito de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), pois, embora absolvido da associação, o apelante possui condenação criminal anterior por tráfico de drogas (processo nº 0006896-95.2021.8.08.0011,
com trânsito em julgado em
04/6/2025
), o que afasta o requisito da primariedade e evidencia sua dedicação a atividades criminosas.

Mantenho a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas (proximidade de escola), cuja natureza é objetiva, conforme jurisprudência pacífica (STJ, AgRg no HC 979.757/ES). Aplicando o aumento de 1/6 (um sexto), torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
. Mantenho o regime inicial
fechado
.

Ré RAQUEL LOYOLA DECOTE

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da expressiva quantidade de droga (quase 10 kg de maconha). Mantenho a exasperação, com fulcro no art. 42, da Lei de Drogas.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(Súmula 231/STJ).

Na terceira fase, afasto o pleito de aplicação do tráfico privilegiado.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“
é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Embora a apelante seja primária e tenha sido absolvida do crime de associação, as circunstâncias do caso concreto – a expressiva quantidade de droga apreendida e, principalmente, as imagens de armas de fogo, munições e pesagem de outras drogas encontradas em seu celular – demonstram sua dedicação a atividades criminosas, o que é incompatível com a figura da traficante eventual.

Mantenho a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) e tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
ELDER DA SILVA e RAQUEL LOYOLA DECOTE
, para reformar em parte a r. sentença e
ABSOLVER ambos os réus da imputação da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em consequência, redimensiono as reprimendas, para assim fixá-las:

ELDER DA SILVA
, à pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

RAQUEL LOYOLA DECOTE
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)